Tribunal: TJDFT
Processo: 0708412-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0708412-33.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LIKE COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA AGRAVADO: RENATO VIEIRA MIOTO GONCALVES RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedidos de atribuição de efeito suspensivo e antecipação de tutela recursal, interposto pela exequente LIKE COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA, contra decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília que, em cumprimento de sentença aviado em face de RENATO VIEIRA MIOTO GONCALVES, executado no Processo no 0736287-82.2019.8.07.0001, rejeitou o pedido de expedição de ofício para corretoras de moedas digitais (exchanges) visando penhora de criptomoedas eventualmente de titularidade da parte devedora, determinando a remessa dos autos ao arquivo provisório. Eis o teor da decisão recorrida (ID 225255323 dos autos originários), in verbis: Requer a parte credora a expedição de ofício para corretoras de moedas digitais (exchanges) visando penhora de criptoativos eventualmente de titularidade da parte devedora. Deveras, compete ao Juiz dirigir o processo conforme as disposições processuais pertinentes, incumbindo-lhe determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. Dentro deste contexto, nos termos do Enunciado no 48 da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados (ENFAM), “o art. 139, IV, do CPC/2015 traduz um poder geral de efetivação, permitindo a aplicação de medidas atípicas para garantir o cumprimento de qualquer ordem judicial, inclusive no âmbito do cumprimento de sentença e no processo de execução baseado em títulos extrajudiciais.” No entanto, o pedido formulado é genérico, sem qualquer demonstração de que a parte executada, de fato, possui criptoativos nas citadas corretoras. Ao contrário, as diligências já empreendidas nestes autos evidenciam que o devedor é pessoa de parcos recursos, sem bens ou investimentos relevantes. Com efeito, a solicitação de expedição de ofícios de forma genérica e a várias entidades é prática comum em centenas de outros feitos e não atende aos objetivos do procedimento de execução. Primeiro, em raros casos obtém-se a efetividade desejada, posto que quem deve costumeiramente em regra não registra bens em seu nome, e, segundo, não há como ser deferida essa diligência em todos os feitos em que há a solicitação, posto que acarretará uma sobrecarga do serviço de expedição desta Vara Cível e no destacamento do escasso aparato da Justiça para a juntada de várias respostas inúteis, em claro prejuízo às demais ações em curso. Destaque-se que este Juízo coopera com os credores nos feitos em trâmite nesta serventia autorizando e promovendo a pesquisa aos vários sistemas conveniados, devendo a parte credora cooperar e cumprir também seu dever para satisfação de seu crédito. Nesse sentido, confira-se recente julgado desta Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. CRIPTOMOEDAS. ENVIO DE OFÍCIOS A CORRETORAS. ATUAÇÃO EXCEPCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO. PEDIDO GENÉRICO. INDEFERIMENTO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Incumbe ao credor, por atuação direta de sua parte, esgotar todos os meios possíveis para a localização de patrimônio em nome da parte devedora, porquanto a utilização de sistemas conveniados disponíveis ao Juízo, assim como a expedição de ofícios e o uso de medidas indutivas e coercitivas atípicas para tal finalidade configuram medidas excepcionais, apenas admissíveis quando comprovado nos autos que foram exauridos os meios de busca ordinários a cargo do exequente, o que não se verifica na hipótese. 2. O pedido de envio de ofício para corretoras (exchanges), visando à penhora de criptomoedas, sem que o exequente aponte, nos autos, indícios de que o executado, de fato, é titular de criptoativos, com indicação de quem é o responsável pela custódia desses bens, revela-se genérico, tornando inviável o deferimento da medida requerida por ausência de razoabilidade. 3. A informação acerca da inexistência de criptomoedas em nome dos executados, obtida por declaração de imposto de renda, via INFOJUD, corrobora a desnecessidade da medida requerida. 4. Decisão agravada mantida. Recurso não provido. (Acórdão no 1438014, 07132043520228070000, Relator Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, publicado no DJe 28/7/2022) Assim, INDEFIRO o requerimento. Remeta-se o processo ao arquivo provisório, até 25/12/2026, a fim de que se aguarde o transcurso do prazo prescricional, facultando-se o desarquivamento para prosseguimento do cumprimento de sentença a qualquer tempo, s e forem encontrados bens penhoráveis. A Secretaria deverá anotar a nova data de transcurso do prazo prescricional, uma vez que o exequente abriu mão do prazo de suspensão do art. 921, III. Em suas razões recursais (ID 69552933), a agravante argumenta, em suma, que a expedição de ofícios para corretoras de criptomoedas, requisitando informações sobre a existência de ativos em favor do executado, atende aos princípios da cooperação e da efetividade da prestação jurisdicional. Alega que tal medida se mostra necessária diante da inefetividade das tentativas de constrições anteriores. Nesse sentido, invoca o artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, que confere ao Juiz o poder de "determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento da ordem judicial", asseverando que a informação sobre a existência de criptoativos só pode ser obtida por meio da própria diligência requerida. Menciona que a jurisprudência tem reconhecido a necessidade da adoção de medidas atípicas para garantir a efetividade da execução, especialmente no que tange à penhora de criptoativos, citando precedentes. Aduzindo estarem presentes os requisitos para a concessão de efeito suspensivo ao recurso e de antecipação da tutela recursal, quais sejam a probabilidade do direito, nos termos acima, e o risco ao resultado útil do processo, representado pela eminência do arquivamento do processo, nos termos do art. 1.019, inc. I do CPC. Requer, assim, a atribuição de efeito suspensivo, “para impedir o arquivamento do feito”, e a antecipação da tutela recursal, para “determinar a imediata expedição dos ofícios para as corretoras de criptoativos”. No mérito, a reforma da decisão recorrida, confirmando a liminar. É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC), ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. O art. 995, parágrafo único, do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso E da imediata produção de seus efeitos restar constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. No entanto, sem razão a agravante. Isso porque, não há elementos suficientes que evidenciem a probabilidade do direito postulado liminarmente e que a decisão recorrida e passível de lhe causar perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, pressupostos que recomendam a concessão da liminar postulada. Na verdade, faltando um destes requisitos, restará inviabilizada a concessão da liminar para conceder o efeito suspensivo e/ou antecipar os efeitos do recurso interposto. Na espécie, não se verifica a demonstração da probabilidade do direito invocado. Inicialmente, registre-se que, embora tenha havido avanços na regulamentação do mercado de criptomoedas, no Brasil, a exemplo da edição da Instrução Normativa No 1888/2019, pela Recita Federal, que institui a obrigatoriedade de prestação de informações ao Fisco, além de a Lei no 14.478/2022 haver disposto sobre as diretrizes a serem observadas na prestação de serviços de ativos virtuais e na regulamentação das corretoras responsáveis por sua prestação, existem, ainda, obstáculos instransponíveis á constrição judicial dessa espécie de ativos. Isso porque há empecilhos técnicos que vão desde a localização de ativos, até a efetiva apropriação e conversão em moeda de curso forçado no país. Trata-se, ademais, de uma espécie de ativo que não possui lastro, carecendo, a despeito do avanço legislativo, de garantia e regulamentação pelo Banco Central do Brasil, pela Comissão de Valores Mobiliários e pelas demais autoridades supervisoras do sistema financeiro nacional, permitindo, desse modo, a realização de operações negociais através de qualquer meio digital e, não somente, pelas chamadas Exchange de criptomoedas, inviabilizando, assim, não apenas a efetiva implementação da medida constritiva, como também seu gerenciamento. Portanto, não havendo registro e controle desse mercado de criptomoedas, que são movimentadas através de criptografias (via internet), pelas autoridades financeiras responsáveis, afigura-se impossível a constrição de ativos, sem contar a impossibilidade de conversão na moeda em curso, por ora. A propósito, os recentes arestos desta Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PENHORA DE ATIVOS DE CRIPTOMOEDA. INVIABILIDADE. FALTA DE REGULAMENTAÇÃO ESPECÍFICA NO PAÍS. INDICAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. ÔNUS DO CREDOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Cediço que é ônus do credor indicar bens do devedor passíveis de penhora, a quem cabe envidar esforços nesse sentido e, portanto, não é atribuição do magistrado realizar, por iniciativa própria ou provocado, diligências para localização de bens do devedor em substituição à parte credora, a não ser em casos excepcionais. 2. Na espécie, se “o Brasil não possui regulamentação específica no que se refere às moedas virtuais, especialmente quanto às informações de quem é o seu titular, pois as movimentações são realizadas com o uso de criptografia. O anonimato e a volatilidade das criptomoedas geram insegurança em sua penhora.” (Acórdão 1925144, 0719555-53.2024.8.07.0000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/09/2024, publicado no DJe: 02/10/2024.) 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1979494, 0753104-54.2024.8.07.0000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/03/2025, publicado no DJe: 28/03/2025.) (Grifo nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO PARA CORRETORAS DE MOEDAS DIGITAIS INDEFERIDO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença no qual já foram realizadas tentativas de localização de bens da parte agravada passíveis de penhora. Na hipótese, já foram realizadas pelo juízo pesquisas de bens do devedor nos sistemas SISBAJUD (25/7/2024 – ID 204341145), ERIDF (14/2/2022 – ID 115531392), INFOJUD (14/2/2022 – ID 115531391) e RENAJUD (14/2/2022 – ID 115531393). 1.1. E requer a agravante o envio de ofícios às instituições listadas (“Exchange”: plataforma que oferece serviços de compra, venda e troca de criptomoedas), visando à localização dos investimentos em moeda digital não alcançadas pelo SISBAJUD. Por fim, pede a conversão dos ativos em moeda nacional e sua disponibilização ao juízo. 2. O envio de ofício para corretoras de criptoativos foi formulado de forma genérica e sem qualquer indicação de relação da agravada com referidas instituições. Ademais, não há que se falar em “conversão dos ativos em moeda nacional” pelo Poder Judiciário. Registre-se que referidos ativos carecem de regulamentação pelo Banco Central. 3. O princípio da cooperação não pode servir a transferir ao Poder Judiciário ônus próprio das partes, mas tão somente para auxiliá-las e nos limites da razoabilidade e da legalidade. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1973222, 0742170-37.2024.8.07.0000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/02/2025, publicado no DJe: 14/03/2025.) (Grifo nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXPEDIÇÃO. OFÍCIO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CRIPTOMOEDA. IMPOSSIBILIDADE. INDICAÇÃO. BENS. DEVEDOR. INCUMBÊNCIA. CREDOR. 1. É ônus do credor indicar bens do devedor passíveis de penhora, a quem cabe envidar esforços nesse sentido. Não é atribuição do Poder Judiciário realizar diligências para localização de bens do devedor em substituição à parte credora. 2. O Brasil não possui regulamentação específica no que se refere às moedas virtuais, especialmente quanto às informações de quem é o seu titular, pois as movimentações são realizadas com o uso de criptografia. O anonimato e a volatilidade das criptomoedas geram insegurança em sua penhora. 3. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1925144, 0719555-53.2024.8.07.0000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/09/2024, publicado no DJe: 02/10/2024.) (Grifo nosso) Como se vê, o princípio da cooperação não pode servir a transferir ao Poder Judiciário ônus próprio das partes, mas tão somente para auxiliá-las e nos limites da razoabilidade e da legalidade. Inviável, portanto, a concessão de efeito suspensivo e da antecipação da tutela recursal pretendida. Ressalte-se que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se o caso. Ante o exposto, INDEFIRO os pedidos de atribuição de efeito suspensivo e de concessão da antecipação da tutela recursal, mantendo a decisão agravada. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 31 de março de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator